Tribunal: TJMT
Processo: 1017992-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017992-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), N. G. M. E. - CPF: 053.562.401-80 (AGRAVANTE), B. F. M. E. - CPF: 053.562.251-13 (AGRAVANTE), PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI - CPF: 976.954.839-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 327.744.191-15 (AGRAVADO), PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI - CPF: 976.954.839-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO), ERINALDO JUNIOR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 981.328.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BENTO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 049.495.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDES MACEDO SOUZA - CPF: 053.562.491-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração sob o fundamento de intempestividade no curso de ação de inventário. Alegam que as alienações patrimoniais foram feitas sem anuência de todos os herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos pelos agravantes, diante da data de publicação da decisão embargada e da regra de contagem de prazo em dias úteis no processo eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada considerou intempestivos os embargos de declaração, desconsiderando que a contagem do prazo de 5 dias úteis iniciava-se em 09/04/2025 e findava-se em 15/04/2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado.

4. Verificada a tempestividade dos embargos, revela-se incorreta a decisão de rejeição, que impediu o contraditório e a ampla defesa, configurando error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração interpostos no prazo legal de cinco dias úteis são tempestivos, nos termos dos arts. 219 e 224 do CPC. 2. A rejeição indevida por intempestividade configura error in procedendo e impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, 224, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10000211328026001; TJ-MT, ApC 1002364-63.2016.8.11.0040; TJ-RJ, APL 00617680520138190021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
N. G.M. E. e B. F. M. E., representados por PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, nos autos da
Ação de Inventário
n.o 1002150-16.2023.8.11.0044
movida por
ESPÓLIO DE ADÃO JOSÉ DOS SANTOS.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, sob o argumento de intempestividade (ID. 290805870). Alega que os aclaratórios foram interpostos tempestivamente e em conformidade com o prazo estipulado pelo
Pje.

Ainda, requerem os benefícios da justiça gratuita, por não terem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Recurso tempestivo e

isento de custas

(ID. 290831365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
N. G.M. E. e B. F. M. E., representados por PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI
ajuizaram
Ação de Inventário
em face do

ESPÓLIO DE ADÃO JOSÉ DOS SANTOS
,

com a pretensão de anular as alienações de bens do espólio, sob o argumento de que foram realizadas sem o consentimento de todos os herdeiros.

Na hipótese, ao rejeitar os Embargos de Declaração, o Magistrado de origem assim consignou:

“
Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI e BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI, representados por seu genitor PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI, em face da decisão de ID no 189428511, que determinou a suspensão do presente inventário, até a resolução, em vias próprias, das questões relativas à alienação de bens do espólio.

Os embargos de declaração devem ser opostos nos termos do art. 1.023 do CPC:

(...) Verifica-se que a parte embargante não opôs os embargos dentro do prazo de 5 dias, conforme certificado em ID. 192893904.

Assim, o recurso oposto encontra-se intempestivo. Dispositivo Diante do exposto, rejeito os embargos conforme fundamentação acima, permanecendo a decisão intacta. (...)”
(ID. 290805870)

Conforme se infere das razões recursais, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão de primeira instância que, concluindo pela intempestividade, rejeitou os embargos de declaração opostos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Ainda, no que tange a admissibilidade do presente recurso, necessário pontuar que o rol do art. 1015 do CPC, que trata das decisões interlocutórias agraváveis, é de taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, embora haja uma lista de decisões que possam ser atacadas por Agravo de Instrumento, ela não é absoluta, permitindo a interposição de agravo em outras situações que demandam urgência, sob pena de inutilidade do julgamento da questão se for analisada
a posteriori
,
como no presente caso.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM
- PROCESSO ELETRÔNICO - PRAZO QUE FLUI A CONTAR DA CIÊNCIA DA PARTE -
TEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO
- RECURSO PROVIDO. -
É cabível o agravo de instrumento que visa à reforma de decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos na origem, sob o fundamento de intempestividade. Isso porque, acaso não seja admitido o referido recurso, a parte interessada não poderá interpor o recurso cabível contra a decisão de saneamento do feito, o que importará em grave prejuízo pela incidência dos efeitos da preclusão
- A tempestividade é requisito de admissibilidade dos recursos, categoria na qual se enquadram os embargos de declaração - Tratando-se de processo eletrônico, considera-se realizada a intimação da parte no dia em que o seu advogado realizar a consulta ao seu teor nos registros do PJe. Na hipótese do advogado permanecer inerte por até 10 (dez) dias, considerar-se-á intimada a parte na data do término deste prazo - Interposto o recurso dentro do prazo legal, deve ser reconhecida a sua tempestividade - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000211328026001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021) (g. n.)

Sem mais delongas, no mérito, verifico que
o recurso comporta provimento
.
Vejamos.

Observa-se, dos autos, que a decisão embargada foi publicada no dia
08/04/2025,
iniciando-se o prazo para interposição dos embargos de declaração no dia útil seguinte,
09/04/2025.

Assim, ao considerar a contagem em dias úteis, nos termos dos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco) dias úteis se
encerrou em 15/04/2025
, data em que os embargos foram efetivamente protocolados (ID. 190825828, originários), o que evidencia sua tempestividade.

Dessa forma, ao reconhecer a intempestividade dos aclaratórios, o juízo de origem incorreu em equívoco material, impedindo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS NÃO CONHECIDOS POR EQUÍVOCO
DO SISTEMA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS – RECURSO PROVIDO. A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar um recurso se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos, ante o seu caráter integrativo.
Uma vez constatada a tempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, os autos devem ser devolvidos à primeira instância para a sua apreciação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002364-63 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020) (g. n.)

APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. SUPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DO DECISUM, COM O RETORNO DOS À ORIGEM. Demanda buscando a suplementação dos proventos de aposentadoria do autor, julgada improcedente.
Apelo com a preliminar de nulidade da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, e a negativa de prestação jurisdicional, pela não pronunciação do juízo em relação aos vícios apontados, assistindo-lhe razão. Autos que revelam a interposição de tempestivos embargos de declaração, dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1023, do CPC. Decisão de não conhecimento dos embargos que caracteriza error in procedendo, resultando na negativa de prestação jurisdicional, considerado o cabimento daquele recurso
. Relevância, ademais, do conhecimento dos embargos, que em caso contrário acarretaria a intempestividade do recurso de apelação. Inteligência do art. 1.026, do CPC. Provimento do recurso, para
acolher a preliminar de nulidade da decisão de não conhecimento dos embargos, com o retorno dos autos à origem para a devida apreciação daquele recurso
. (TJ-RJ - APL: 00617680520138190021, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021) (g. n.)

Ademais, embora a certidão (ID. 192893904, originários) tenha atestado intempestividade, não há nos autos qualquer menção a falha formal ou material na interposição do recurso, tampouco inconsistência de contagem de prazo, se tratando, portanto, de erro passível de correção.

Diante disso, é imperioso reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular apreciação dos aclaratórios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
N. G.M. E. e B. F. M. E., representados por PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI
,
para cassar a decisão que não conheceu os embargos de declaração por intempestividade, determinando ao Juízo de primeiro grau que proceda ao regular julgamento do recurso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025